Tribunal: STF
Processo: Rcl 92155
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Davi João Matos formalizou reclamação em que se alega violação ao enunciado vinculante n. 14 da Súmula do Supremo, que possui o seguinte teor:

É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.

Requer, em síntese, reconhecer a violação à Súmula Vinculante 14 e declarar a nulidade dos atos investigatórios fundados na omissão da prova. 

É o relatório.

2. Tal o contexto, entendo não assistir razão ao reclamante. 

É que a leitura das informações prestadas pela autoridade reclamada (eDoc 33) revela que não houve desrespeito ao paradigma invocado nesta reclamação, porquanto o próprio reclamante consignou que exerceu regularmente a assistência técnica de seus clientes, sem apontar restrições concretas de acesso a elementos já documentados. Cito os seguintes trechos:

Importa destacar que, na representação apresentada diretamente a este Órgão, não houve qualquer menção à violação da Súmula Vinculante 14, tampouco à existência de prova supostamente sonegada. Ao contrário, o próprio reclamante consignou que exerceu regularmente a assistência técnica de seus clientes, sem apontar restrições concretas de acesso a elementos já documentados. Sobre a investigação a que foi submetido, também nada reportou sobre violação do direito de acesso a elementos já documentados, nem sequer mencionou a existência de vídeo supostamente sonegado. 
Ademais, a investigação policial em questão contou com acompanhamento do Ministério Público e controle jurisdicional, inclusive quanto à expedição e cumprimento de medidas cautelares, como mandados de busca e apreensão — estes realizados com a presença de representante da Ordem dos Advogados do Brasil e comunicação ao Poder Judiciário.
Reafirma-se que a Corregedoria-Geral da Polícia Civil de Santa Catarina orienta e exige o integral cumprimento da Súmula Vinculante 14, adotando providências imediatas sempre que noticiada eventual desconformidade — o que, no caso, não se verificou nos termos inicialmente apresentados.
[...]
Diante do exposto, evidencia-se a inexistência de omissão ou irregularidade por parte deste Órgão Correcional, cujas conclusões técnicas apenas não coincidem com a pretensão do reclamante.

Desse modo, não vislumbro qualquer violação ao paradigma invocado nesta reclamação.

Ressalto, ainda, a firme orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal no sentido de desautorizar a utilização da reclamação como sucedâneo de recursos.

Ou seja, a decisão ora reclamada deve ser impugnada por meio das vias ordinárias e não pela via reclamatória, sob pena de caracterizar indevida supressão de instâncias (Rcl 43.302, ministro Ricardo Lewandowski, Agravo Regimental em Rcl 42.046, ministra Rosa Weber; Agravo Regimental em Rcl 40.331, ministro Edson Fachin).

Entendo, desse modo, inviável a utilização da reclamação.

3. Ante o quadro, nego seguimento à reclamação. 

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente